Tribunal: TJDFT
Processo: 0713996-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 375.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375).

2. A ausência do registro prévio da penhora sobre o bem e a falta de comprovação da má-fé do terceiro (credor hipotecário) impedem o reconhecimento de fraude à execução e inviabilizam a preferência do agravante.

3. Recurso conhecido e desprovido.